Tribunal: TJMT
Processo: 1115659-60.2025.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1115659-60.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Desconto em folha de pagamento, Cartão de Crédito, Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[ANTONIO MARCOS VILELA - CPF: 496.421.971-20 (APELANTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), ROBERTO DOREA PESSOA - CPF: 569.225.235-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RAC. Nº 1115659-60.2025.8.11.0041

APELANTE: ANTÔNIO MARCOS VILELA

APELADO: BANCO BMG S.A

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E NULIDADE CONTRATUAL – IMPROCEDÊNCIA - CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO - RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL - CONTRATAÇÃO VÁLIDA - AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO - TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS DENTRO DA MÉDIA DE MERCADO - RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de reparação por danos morais com repetição de indébito e nulidade contratual.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) analisar se houve vício de consentimento na contratação do cartão de crédito consignado, capaz de invalidar o negócio jurídico celebrado entre as partes; (ii) verificar se as taxas de juros remuneratórios aplicadas ao contrato configuram abusividade passível de revisão judicial; (iii) aferir se a conduta da instituição financeira gerou danos morais indenizáveis ao consumidor.

III. Razões de decidir

3. A contratação do cartão de crédito consignado restou devidamente comprovada mediante Termo de Adesão assinado pelo apelante, documento que especifica de forma clara e inequívoca a modalidade contratada, os encargos financeiros aplicáveis e a autorização expressa para desconto em folha de pagamento do valor mínimo da fatura mensal.

4. A alegação de não utilização do cartão físico não afasta a validade da contratação, porquanto nesta modalidade de crédito a liberação dos valores ocorre mediante transferência bancária, independentemente da posse ou uso do plástico, tendo o apelante se beneficiado da quantia de treze mil oitocentos e vinte e um reais creditada em sua conta bancária.

5. O comportamento do apelante, que permaneceu inerte por mais de doze anos desde a contratação até o ajuizamento da ação, revela aquiescência tácita aos termos pactuados, aplicando-se o princípio da boa-fé objetiva e a vedação ao comportamento contraditório, não se configurando vício de consentimento apto a invalidar o negócio jurídico.

6. As taxas de juros remuneratórios aplicadas ao contrato, que oscilaram entre 4,70% e 4,80% ao mês, situam-se aquém da taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para a modalidade cartão de crédito consignado no período correspondente, que variou entre 6,17 e 8,44% ao mês, afastando-se a alegação de abusividade.

7. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a estipulação de juros remuneratórios superiores a doze por cento ao ano não configura, por si só, abusividade, sendo admitida a revisão apenas em situações excepcionais quando demonstrada desvantagem exagerada ao consumidor, o que não se verifica no caso concreto.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“
1. A contratação de cartão de crédito consignado mediante termo de adesão que especifica claramente a modalidade, os encargos e a forma de pagamento, seguida da efetiva utilização do crédito disponibilizado e do decurso de prazo superior a doze anos sem impugnação, afasta a alegação de vício de consentimento e configura aquiescência tácita aos termos pactuados. 2. As taxas de juros remuneratórios aplicadas em contrato de cartão de crédito consignado não configuram abusividade quando situadas aquém da taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para a modalidade correspondente, sendo inaplicável a equiparação às taxas praticadas em empréstimo consignado tradicional, dadas as distintas características e garantias de cada operação."-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível interposto por
ANTÔNIO MARCOS VILELA
, contra a sentença proferida na
Ação de Reparação por Danos Morais c/c Repetição de Indébito e Nulidade Contratual
ajuizada em desfavor do
BANCO BMG S.A
,
que julgou improcedentes os pedidos, deixando de condenar
a autora ao pagamento das custas processuais, e honorários advocatícios, uma vez que é beneficiária da justiça gratuita.

Em suma, reeditando os termos da inicial, sustenta o recorrente o desacerto da sentença, por entender que restou evidenciada a falha na prestação dos serviços pelo apelado, visto que à época da contratação, lhe ofertaram empréstimo consignado a ser pago em prestações mensais, consoante a modalidade para aposentado, sendo que jamais imaginou ou teve a intenção de contratar cartão de crédito.

No mais, aduz a incidência do Código de Defesa do Consumidor; alega que não recebeu e não utilizou nenhum Cartão de Crédito do requerido; discorda da taxa de juros remuneratórios contratada e, ainda discorrendo sobre a falha da prestação dos serviços do apelado, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença na sua integralidade com a condenação do recorrido às verbas de sucumbência.

Contrarrazões no ID nº 346761362, pela manutenção do
decisum.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

In casu
, a parte autora nega que solicitou contratação de cartão de crédito, com a consequente autorização de inserção de Reserva da Margem Consignável.

Todavia, da análise dos autos, extrai-se que a parte autora firmou o
“Termo de Adesão - Cartão de Crédito BMG CARD – Autorização para Desconto em Folha de Pagamento”
com o banco requerido em 02/01/2023, consoante se observa do ID nº 346760897.

Verifica-se também que consta a assinatura do autor no citado documento, sendo esta idêntica à oposta nos seus documentos pessoais da época da contratação, conforme se observa das cópias nos IDs nºs 346760865 e 346760897.

Deveras, não procede a alegação do autor de que
não recebeu qualquer informação de que estaria contratando cartão de crédito, uma vez que se extrai da cláusula
“IV – Características do Cartão de Crédito “BMG CARD”
do citado
“TERMO DE ADESÃO”
que este especifica de forma clara a contratação do cartão, bem como o desconto em folha de pagamento para o caso de pagamento do valor mínimo indicado na fatura.

Note-se que além de o autor/contratante ter sido cientificado de que o banco recorrido iria realizar o desconto mensal de seu benefício previdenciário para o pagamento correspondente ao valor mínimo da fatura do cartão de crédito, também restou incontroverso que foi liberado o valor de R$ 13.821,00 em sua conta.

Portanto, se restou evidenciado que a parte autora se beneficiou do contrato de reserva de margem consignável, mediante termo de adesão, com a devida autorização para desconto em folha de pagamento ou benefício, à espécie, descabe falar em vício de consentimento quando da contratação.

Quanto à alegação do apelante de que não recebeu e não utilizou nenhum Cartão de Crédito do requerido, imperioso consignar que nesta modalidade de empréstimo – cartão de crédito consignado – a liberação dos saques, ou seja, dos valores emprestados, não está condicionada a utilização do cartão de plástico pelo contratante, visto que para tanto, basta a disponibilidade da margem consignável pelo órgão empregatício deste e a autorização da instituição financeira.

No caso, como restou incontroverso que foi liberado o valor de R$ 13.821,00

na conta do autor pelo banco requerido via TED, tem-se por irrelevante o fato de ter ou não recebido ou utilizado o cartão plástico.

Ademais, de se destacar não se afigura razoável e tampouco de boa-fé o autor/apelante ter contratado o citado cartão de crédito consignado em 01/01/2013 e, somente depois de passados mais de doze anos (ajuizamento da ação em 18/11/2025 – ID nº 346760864) vir acionar o Poder Judiciário para pleitear a declaração de inexistência do contrato, a restituição de valores e a condenação do apelado ao pagamento de indenização por danos morais, sob a alegação de ter sido enganada.

Destarte, não se verificando no caso o alegado vício de consentimento da parte autora, afigura-se válido e eficaz o contrato firmado entre as partes, pelo que a manutenção da sentença proferida neste item é medida que se impõe.

Quanto aos juros remuneratórios do contrato em discussão o Recurso Paradigma
RESp. 1.061.530/RS
firmou-se no sentido de que:

“[...] ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS a). As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF;

b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade;

c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02;

d). É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto. [...]”
(STJ – 1ª – Seção - REsp 1061530/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, julgado em 22/10/2008, DJe 10/03/2009)

Como se vê, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça não mais entende abusivos os juros remuneratórios por simples fixação acima de 12% ao ano (
Súmula 382: “A estipulação de juros remuneratórios de 12% ao ano por si só não indica abusividade
). Entretanto, ainda se mantém na linha de não admitir taxas abusivas, assim consideradas aquelas superiores às denominadas taxas médias de mercado divulgadas pelo BACEN.

No caso em tela, consoante se constata das faturas de cartão de crédito de ID nº 346760898 - Pág. 19/170 a taxa de juros remuneratórios no período de 01/03/2013 a 10/11/2025,
oscilou entre 4,70% a 4,80% ao mês
.

Segundo informações obtidas do
site
do Banco Central do Brasil (
http://www.bcb.gov.br/?TXCREDMES
), no citado período, ou seja, na data em se discute a contratação, a Taxa Média de Mercado dos juros para a operação mencionada oscilou entre:
6,17% a 8,44% ao mês
.

Constata-se, portanto, que os juros remuneratórios das faturas do contrato em discussão foram fixados
aquém
da taxa média de mercado para a operação de crédito mencionada, não havendo falar-se em abusividade.

Portanto, também neste tópico, o
decisum
não merece reforma.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2026